Tribunal: TJBA
Processo: 8057331-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057331-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO RIBEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
IVONILSON BORGES LOPES

AGRAVADO: JULIO CESAR RAMOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em imóvel rural, sob alegação de esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em ação de reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse anterior e do esbulho.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pelo autor da ação possessória (declaração de posse, certificado de cadastro de imóvel rural e recibo de entrega de ITR) são insuficientes para comprovar o exercício efetivo da posse, por se tratar de declarações unilaterais.

4. A residência do autor em localidade distante do imóvel (Brasília/DF), sem comprovação de atos possessórios efetivos, fragiliza a alegação de posse sobre o bem situado em Pilão Arcado/BA.

5. O réu apresentou documentos que indicam ocupação consolidada na área denominada Fazenda Cabeceira, como faturas de energia elétrica desde 2013, fotos de construção em alvenaria e declarações perante órgãos públicos.

6. Havendo controvérsia sobre os limites das terras e a localização exata do imóvel, é necessária dilação probatória para verificação da ocorrência de esbulho, não sendo recomendável a concessão de liminar possessória.

7. A área supostamente invadida corresponde a apenas pequena fração do lote reclamado pelo autor, não havendo comprovação de exploração econômica que caracterize perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a liminar de reintegração de posse.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8057331-46.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
REGINALDO RIBEIRO ROCHA
, e como agravado
JÚLIO CESAR RAMOS RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.